Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700683-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA SIQUEIRA BARROS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar-se à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. A presente hipótese consiste em analisar se há nulidade na intimação do devedor para a impugnação à penhora. Examina-se se o imóvel penhorado na Região Administrativa de Sobradinho consiste em bem de família. Analisa-se também a possibilidade de desconstituição da penhora efetivada sobre quantia encontrada na conta bancária mantida pela devedora. 8. A apelada era assistida pela Defensoria Pública e, assim, a ciência a respeito dos atos processuais praticados são efetivados por intermédio da intimação pessoal do Defensor Público. 8.1. Há a prerrogativa de que a Defensoria Pública possa requerer a intimação pessoal nos casos em que o ato processual depender de providência ou informação que somente a parte possa realizar ou prestar. 9. A Defensoria Pública informou que iria manter contato com a apelada para informar a respeito da avaliação e penhora do bem imóvel. 10. No caso em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente. 11. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis, de modo a permitir a pretendida desconstituição da penhora. 12. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 12.1. O fundamento primário para a criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 13. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 13.1. Convém observar que a recorrente declarou à Receita Federal que é proprietária de 1 (um) apartamento localizado em Caldas Novas-GO, avaliado em R$ 27.022,00 (vinte e sete mil e vinte e dois reais) e 4 (quatro) lotes situados em Sobradinho-DF, avaliados respectivamente em R$ 85.550,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais), R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais). 13.2. Não é possível concluir que o bem em questão, situado em Sobradinho, deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade aludida. 14. Recurso desprovido. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 256 e 275, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ser nula sua intimação da penhora por edital, porque não foram esgotadas todas as outras formas típicas para encontrar seu endereço (SISBAJUD, RENAJUD e SIEL); b) artigo 833, inciso X, do CPC, porque a absoluta impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, contas correntes ou fundos de investimento, é matéria de ordem pública e não se sujeita a preclusão; c) artigos 833 inciso I, do CPC, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 1.712 do Código Civil, defendendo a absoluta impenhorabilidade de bem de família (utilizado exclusivamente como sua moradia); d) artigo 99, § 2o, do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, argumentando que a documentação juntada confirma sua condição de hipossuficiente e autoriza o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 256, 275, 833, incisos I e X, todos do CPC, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 1.712 do CCB, porque a turma julgadora assim se pronunciou no ID 48515759 - Pág. 10, 11, 14 e 15 a respeito dos temas questionados no apelo especial (alíneas “a”, “b” e “c”), verbis: No presente caso, como indicou expressamente o pronunciamento ora impugnado, a anterior decisão referida no Id. 4471463185 deferiu a penhora de bem imóvel pertencente ao devedor, ora recorrente, e logicamente, ordenou a intimação do devedor por intermédio da Curadoria Especial, senão vejamos: “Considerando que a devedora foi citada por edital, fica a ré intimada da penhora efetuada nesse termo, por meio da Curadoria Especial. Sem prejuízo, expeça-se mandado de intimação para o endereço do imóvel penhorado, tendo em vista que consta como sendo de propriedade da executada.” A Curadoria Especial prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela ciência da decisão que determinou a expedição do Mandado de Avaliação e Intimação (Id. 44714634). Foi expedido mandado de avaliação do imóvel (Id. 44714632). A avaliação foi realizada (Id. 44714635), e a curadoria especial informou que efetuaria contato com a demandada por intermédio do telefone (Id. 44714625). Por essa razão não está demonstrada a ocorrência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), tampouco outra causa geradora de nulidade da penhora, de modo que deve ser mantida a respeitável decisão impugnada. A apelada era assistida pela Defensoria Pública e a assim a ciência acerca dos atos processuais praticados foi procedida por intermédio da intimação pessoal do Defensor Público. Ressalte-se que há a prerrogativa de que a Defensoria Pública possa requerer a intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa realizar ou prestar.[[6]] A Defensoria Pública manifestou-se no sentido que iria entrar em contato com a apelada para informar da avaliação e penhora do bem imóvel sem fazer qualquer ressalva. Nesse caso a intimação pessoal da Defensoria Pública deve ser considerada eficaz. (...) Aliás, no caso em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente. Nota-se que aos 9 de março de 2022 o Juízo singular deferiu o requerimento de efetivação de pesquisa de bens da devedora (Id. 44714577). A certidão referida no Id. 44714580 dos autos aludidos indica que a localização do montante no valor de R$ 4.493,30 (quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta centavos). A apelante não trouxe aos autos outro documento para a finalidade de demonstrar que os valores tornados indisponíveis estariam efetivamente depositados em conta de poupança. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis. (...) Ocorre que a recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de família. A esse respeito, convém observar que a recorrente declarou à Receita Federal (Id. 44714582) que é proprietária de 1 (um) apartamento localizado em Caldas Novas-GO, avaliado em R$ 27.022,00 (vinte e sete mil e vinte e dois reais) e 4 (quatro) lotes situados em Sobradinho-DF, avaliados respectivamente em R$ 85.550,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais), R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Assim, não é possível concluir que o bem em questão, situado em Sobradinho, deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 99, § 2o, do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, pois a questão da hipossuficiência não foi apreciada pelo colegiado, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015